Tribunal: STF
Processo: RHC 84903
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: I. Foro por prerrogativa de função: inquérito policial:
exceção atinente à magistratura (LOMAN, art. 33, parág. único):
discussão que, no caso, recebida a denúncia por decisão definitiva,
é desnecessário aprofundar, pois se irregularidades ocorreram no
inquérito, não contaminaram a ação penal: prejuízo concreto não
demonstrado.
1. A competência penal originária por prerrogativa
não desloca por si só para o tribunal respectivo as funções de
polícia judiciária.
2. A remessa do inquérito policial em curso
ao tribunal competente para a eventual ação penal e sua imediata
distribuição a um relator não faz deste "autoridade investigadora",
mas apenas lhe comete as funções, jurisdicionais ou não,
ordinariamente conferidas ao juiz de primeiro grau, na fase
pré-processual das investigações.
3. Exceção atinente à
magistratura (LOMAN, art. 33, parág. único) que, no caso, não cabe
aprofundar, dado que não contaminam a ação penal eventuais
irregularidades ocorridas no inquérito se a denúncia foi recebida -
por decisão definitiva, exaurindo-se, assim, a função informativa
dele; ademais, sequer se insinua que a condenação fundou-se em
qualquer elemento colhido exclusivamente no inquérito, ou que, para
ampará-la, não houvesse provas suficientes e autônomas submetidas ao
 crivo do contraditório e da ampla defesa, quando, aí sim, se
poderia falar em prejuízo concreto, exigido para o reconhecimento de
 qualquer nulidade, ainda que absoluta.
II. Tribunal de Justiça:
Ação penal originária em crime contra a vida imputado a magistrado
que, uma vez condenado, teve a perda do cargo decretada: "quorum"
para condenação: não aplicação do art. 27, § 6º, da LOMAN.
1. Não
 há falar que, por força do art. 27, §6º, da LOMAN, a condenação
somente poderia ocorrer com o voto de 2/3 dos membros do
colegiado.
Referido artigo, que dispõe sobre o procedimento para
a decretação da perda do cargo, nada tem a ver com o julgamento de
ação penal originária em crime contra a vida imputado a magistrado
que, uma vez condenado, teve a perda do cargo decretada.
Para a
condenação, no caso, basta a maioria de votos, que não se questiona.